Tribunal: TJES
Processo: 5010963-17.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010963-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CHRISTIAN ZARDINI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de Agravo em Execução interposto por
CHRISTIAN ZARDINI
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA
8
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, que, em síntese, indeferiu o pleito formulado para fins de concessão de remição decorrente de conclusão de ensino médio por meio do ENEM/2016.

Aduz o agravante, em síntese, que no caso concreto a remição decorrente de estudo é medida que se impõe, ainda que tenha concluído o estudo antes da prática delitiva ou antes do início da execução penal, de maneira que almeja o provimento do recurso para fins de reforma da decisão impugnada.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, data vênia, não vejo motivos para reforma da decisão impugnada.

É que
o art. 126 da LE
P
estabelece que a possibilidade de remição da pena por estudo somente poderá ser concretizada se comprovado
o fato gerador
apto para tanto
, pelo reeducando,
durante a execução da pena
, sendo realmente inadequado que o período de estudo concretizado antes do ilícito praticado, e antes do início de cumprimento de pena, seja considerado para tal finalidade.

Manifesto-me, portanto, pela juridicidade da fundamentação utilizada pelo juízo originário para fins de indeferimento do pleito, tendo em vista que fora ponderado com clareza que: “Em que pese a participação do apenado no ENEM, ele não faz jus ao benefício.
Seria incoerente o
pressuposto de ressocialização pelo estudo quando ele sequer foi desenvolvido
enquanto
reeducando. Se a ideia é a ressocialização pelo estudo e a conclusão do ensino médio não impediu que o apenado cometesse
novo
crime, não poderia o mesmo ser ainda beneficiado pelo estudo “ressocializador” realizado anteriormente à prática do delito”
.

É realmente o caso dos autos, tendo em vista que o recorrente almeja que a certificação de conclusão de ensino médio, ocorrida em 2016, seja utilizada a seu favor para fins de remição de pena, mesmo com a comprovação na execução originária quanto a cometimento de ilícito em data posterior a certificação (ENEM/2016), sendo imperiosa a conclusão de que o estudo não se projetou de forma preponderante e eficaz para fins de ressocialização.

A Recomendação nº 44 do Conselho Nacional de Justiça, mesmo implementando verdadeiro propósito ampliativo de acesso à educação pelos internos, traçando diretriz para a leitura do artigo 126, § 5º,da Lei nº7.210/84, não se projeta de forma tão intensa a ponto de abarcar situações como a que ora se apresenta, em que o estudo, repita-se, não fora ressocializador e não impediu a nova prática de delito.

Vejamos como o Colendo STJ já se manifestou em casos como tais>

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.
REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. ART. 126, § 5º DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CNJ. APROVAÇÃO. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INDEFERIMENTO. CONCLUSÃO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - Esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que é "viável a concessão da remição por atividades não expressas na lei, diante de uma interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal" (AgRg no AREsp n. 696.637/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 4/3/2016). Assim, estaria autorizada, em tese, a concessão da remição pelo estudo nas hipóteses previstas na Recomendação n. 44/2013 do CNJ. III -
Todavia, no caso do inciso IV, do art. 1º, da Recomendação n. 44/2013, do CNJ, não é dispensado o requisito legal expressamente previsto no art. 126, § 5º, da LEP, para a concessão da remição por estudo, qual seja, a certificação, pelo órgão competente do sistema de educação, da conclusão, durante o cumprimento da pena, do ensino fundamental ou médio.
IV - De acordo com a Portaria Normativa n. 10 de 23 de maio de 2012 do Ministério da Educação, que dispõe sobre certificação de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência com base no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, “a certificação de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência destina-se aos maiores de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio em idade apropriada, inclusive às pessoas privadas de liberdade e que estão fora do sistema escolar regular”. V -
Assim, havendo as instâncias ordinárias consignado que o paciente teria concluído o ensino médio regular em momento anterior à prática do delito que deu origem à pena ora em cumprimento, não é devida a remição da pena pelo estudo, por ausência de preenchimento de requisito legal. Agravo regimental desprovido
AgRg no HABEAS CORPUS Nº 464.802 - PR (2018/0209544-2) RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER AGRAVANTE : JORGE AFONSO ARGELLO (PRESO) ADVOGADOS : ROBINSON LUIZ BENVENUTTI PEREIRA - PR026527 MARCELO LEBRE CRUZ - PR048594 AGRAVADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ)”.

Menciono outro julgado:

PENAL E EXECU
ÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ENEM. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE
CONCLUIU O ENSINO MÉDIO ANTES DE SER PRESO E JÁ CURSA GRADUAÇÃO EM DIREITO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
- A Lei de Execução Penal dispõe, em seu artigo 126, § 5º, que o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação - A jurisprudência pátria firmou orientação no sentido de que é "viável a concessão da remição por atividades não expressas na lei, diante de uma interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal." ( AgRg no AREsp n. 696.637/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 4/3/2016) -
Por outro lado, é preciso ter em mente que, no caso do inciso IV, do art. 1º, da Recomendação n. 44/2013 do CNJ, não é dispensado o requisito legal - daí a referência expressa ao art. 126, § 5º, da LEP
-
para a concessão da referida benesse, qual seja, a certificação, pelo órgão competente do sistema de educação, da conclusão,
durante o cumprimento da pena
, do ensino fundamental ou médio
-
No caso, compulsando os autos, infere-se que o juízo a quo, na decisão agravada, consignou que o agravado concluiu o ensino médio antes de ser preso
e é estudante do curso de
Direito e, dessa forma, a aprovação no ENEM não lhe serviu nem para certificado de conclusão de ensino médio, nem para ingresso em curso superior
. Assim, inviável a concessão da remição na espécie - Agravo provido. Decisão unânime. (TJ-PE - EP: 5269803 PE, Relator: Mauro Alencar De Barros, Data de Julgamento: 24/09/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2019).

Assim, sem outras delongas, em conformidade com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. RODRIGO FERREIRA MIRANDA - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR

ACÓRDÃO

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL
– LEP –
REMIÇÃO EM RAZÃO DE ESTUDO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – ESTUDO EFETIVADO E CERTIFICAÇÃO OBTIDA ANTES DA PRÁTICA DE ILÍCITO E ANTES DO INÍCIO DE RESPECTIVO CUMPRIMENTO DE PENA – HIPÓTESE EM QUE
A
CERTIFICAÇÃO DO ENEM NÃO IMPEDIU QUE O AGRAVANTE COMETESSE NOVO DELITO – AUSÊNCIA DE REQUISITO PRÉVIO CONTIDO NO ART. 126 DA LEP – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
O
art. 126 da LEP estabelece que a possibilidade de remição da pena por estudo somente poderá ser concretizada se comprovado o fato gerador apto para tanto, pelo reeducando,
durante a execução da pena
, sendo realmente inadequado que o período de estudo concretizado antes do ilícito praticado, e antes do início de respectivo cumprimento de pena, seja considerado para tal finalidade.

2.
Afere-se juridicidade na fundamentação utilizada pelo juízo originário para fins de indeferimento do pleito, tendo em vista que fora ponderado com clareza que “s
eria incoerente o
pressuposto de ressocialização pelo estudo quando ele sequer foi desenvolvido
enquanto
reeducando. Se a ideia é a ressocialização pelo estudo, e a conclusão do ensino médio não impediu que o apenado cometesse
novo
crime, não poderia o mesmo ser ainda beneficiado pelo estudo “ressocializador” realizado anteriormente à prática do delito”
.

É realmente o caso dos autos, tendo em vista que o recorrente almeja que a certificação de conclusão de ensino médio, ocorrida em 2016, seja utilizada a seu favor para fins de remição de pena, mesmo com a comprovação na execução originária quanto a cometimento de ilícito em data posterior a certificação (ENEM/2016), sendo imperiosa a conclusão de que o estudo não se projetou de forma preponderante e eficaz para fins de ressocialização.

2.
A Recomendação nº 44 do Conselho Nacional de Justiça, mesmo implementando verdadeiro propósito ampliativo de acesso à educação pelos internos, traçando diretriz para a leitura do artigo 126, § 5º,da Lei nº7.210/84, não se projeta de forma tão intensa a ponto de abarcar situações como a que ora se apresenta, em que o estudo pretérito ao ilícito, repita-se, não fora ressocializador e não impediu a nova prática de delito. Precedentes do STJ.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. RELATOR